Tribunal: STF
Processo: HC 235121
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. MATÉRIA EM ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tatiana da Silveira Reis, advogada, em 13.11.2023, em benefício de Antônio Ferreira de Brito, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 10.11.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 868.561/MG.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpria pena definitiva pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, em livramento condicional, quando teria praticado novos fatos típicos em 4.9.2023: lesão corporal contra mulher, no contexto de violência doméstica, e ameaça contra a companheira (§ 13 do art. 129 e art. 147 do Código Penal), conforme auto de prisão em flagrante delito juntado às fls. 42-44 do e-doc. 1.



    3. Em audiência de custódia realizada em 6.9.2023, no Processo n. 5007993-21.2023.8.13.0016, o juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Campos Gerais/MG determinou a suspensão do benefício de livramento condicional de Antônio Ferreira de Brito:



    “Depreende-se deste auto que, no dia 03 de setembro de 2023, por volta das 19h48, a Policia Civil foi acionada pela vítima, Sra. Edvane Maria da Silva, a qual relatou que o autuado chegou em sua residência e começou a agredi-la com tapas e empurrões, bem como ameaçou matá-la caso chamasse a polícia. Compulsando os autos, verifica-se que embora sejam fortes os indícios de autoria, havendo ainda prova da materialidade, não restou evidenciado, até então, o periculum libertalis, eis que não é possível afirmar, até o presente momento, que o autuado virá a ameaçar a ordem pública, prejudicar a instrução criminal ou mesmo furtar-se a aplicação da lei penal. Noutro giro, verifica-se que o autuado encontra-se em cumprimento de pena nos autos da execução penal n° 0013751-33.2018.8.13.0116, em trâmite na Vara de Execuções desta Comarca, e gozava do benefício do livramento condicional quando da nova prisão. Em razão dos fatos ora noticiados, verifica-se que o autuado/sentenciado descumpriu, a priori, as condições do livramento condicional ao cometer, em tese, novo crime. Dessa forma, os fatos noticiados terão repercussão no cumprimento da pena do autuado. Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado ANTONIO FERREIRA DE BRITO nos presentes autos, e DETERMINO A SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, nos termos do art. 145 da LEP, nos autos da execução n° 0013751- 33.2018.8.13.0116. Determino que a Vara da Execução Penal cumpra-se os seguintes comandos: 1) Junte-se cópia da presente ata de audiência aos autos da execução de pena n° 0013751-33.2018.8.13.0116, para posterior expedição de mandado de prisão com validade até 06/09/2043. 2) Abra-se vista, no prazo de 05 (cinco) dias para as partes apresentarem suas alegações, iniciando-se pelo Ministério Público, após, voltem os autos conclusos para decisão definitiva acerca do suposto descumprimento das condições do livramento condicional. Determino que a Vara Criminal cumpra-se o seguinte comando: 1) Após a expedição do mandado e o cumprimento da prisão no processo da execução da pena, expeça-se alvará de soltura, abrangendo somente os presentes autos, devendo o autuado ser colocado em liberdade, salvo se preso por outro motivo” (fls. 134-135, e-doc. 1).



    Tem-se no processo a informação de que o regime de cumprimento de pena de Antônio Ferreira de Brito, na Execução de Pena n. 0013751- 33.2018.8.13.0116, foi regredido para o fechado.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.286350-6/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao argumento de que “a suposta vítima, sua esposa, não quer dar continuidade a ação criminal e que, portanto, o paciente será absolvido, descaracterizando a falta grave” (fl. 154, e-doc. 1). A Relatora, Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, indeferiu a medida liminar requerida, solicitou informações à primeira instância e deu vista do processo ao Ministério Público estadual (fl. 155, e-doc. 1).



    5. Contra essa decisão de indeferimento de liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 856.561/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.11.2023, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (fls. 161-162, e-doc. 1).



    6. Nesta impetração, a defesa sustenta que “a suposta vítima esposa do paciente não quer continuar com ação de número 5007993-21.2023.8.13.0016 cumpre informar novamente que paciente recebeu alvará de soltura” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer a concessão da ordem, de ofício, para determinar o cancelamento da falta grave examinada nos autos da execução 0013751-33.2018.8.13.0116 e de todos os seus consectários legais, especialmente a regressão de regime, com expedição do alvará de soltura. 



    Caso não for entendimento requer a regressão para regime aberto com expedição do alvará de soltura. Nestes termos, pede deferimento” (fl. 3, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 868.561/MG, proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.286350-6/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. Em consulta ao sítio eletrônico daquele Superior Tribunal, verificou-se que o agravo regimental interposto em 10.11.2023 foi distribuído ao Relator e aguarda julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    9. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se julgamento do recurso interposto pela defesa do paciente.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    10. Na espécie em foco, a discussão objeto do presente habeas corpus está em análise pelo juízo de origem, na Execução da Pena n. 0013751-33.2018.8.13.0116, constando como última informação processual “juntada de informações de habeas corpus” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).



    Assim, a questão posta nesta impetração será devidamente analisada pela instância competente, nos termos do nosso ordenamento jurídico.



    Não há elementos nos autos a comprovar ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices antes apontados, até mesmo porque o Tribunal estadual analisou apenas o requerimento liminar, dando prosseguimento, com a urgência que o caso impõe, ao julgamento da ação. 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora